Tribunal: STF
Processo: RE 100708
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-30
Data de publicação: 1984-03-30

Ementa:
1.PENAL. CRIME CONTINUADO. SÓ SE ADMITE O RECONHECIMENTO DO CRIME
CONTINUADO NO DELITO PREVISTO NO ART-213 DO CÓDIGO PENAL, QUANDO
PRATICADO CONTRA UMA ÚNICA E MESMA VÍTIMA.
2.SENDO DUAS AS OFENDIDAS, HÁ CONCURSO MATERIAL.
3.RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.